Tribunal: TJMT
Processo: 1022211-64.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022211-64.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDITE APARECIDA HEINZEN - CPF: 523.095.251-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0376-01 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2047-32 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL - CAPITAL (SUSCITANTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA CAPITAL (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA -
AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – AJUIZAMENTO CONTRA VÁRIAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATOS BANCÁRIOS -
INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, INCISO I, §§ 1º E 2º, DO PROVIMENTO 004/2008/CM
-
PRECEDENTES DESTA CORTE -
JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – CONFLITO PROCEDENTE.

As Varas
Especializadas em Direito Bancário são competentes para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que ocupem,

inclusive na condição de litisconsortes
(art. 1º, I e § 1º, do Provimento n. 004/2008/CM).

RELATÓRIO

Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá em face do Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da mesma Comarca nos autos da Ação de Limitação de Descontos e Repactuação de Dívidas n. 1017733-84.2022.8.11.0041, proposta por VALDITE APARECIDA HEINZEN contra diversas instituições financeiras.

A Ação foi inicialmente distribuída para a 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que não analisou o pedido de liminar e não designou audiência de conciliação, apenas determinou a citação dos bancos requeridos.

A autora opôs embargos declaratórios, que foram rejeitados e contra referida decisão foi interposto agravo de instrumento, o qual foi provido para determinar a realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A da Lei n. 14.181/2021 – ID 87740693.

Foi, então, determinada a intimação dos bancos requeridos para manifestarem interesse na realização da audiência e algumas instituições bancárias apresentaram contestação.

A autora requereu o chamamento do feito à ordem e o Juízo
a quo
manteve o entendimento de renovar a intimação para que os bancos manifestassem interesse na conciliação (ID 89666685).

Novos embargos declaratórios opostos pela autora foram rejeitados (ID 90288768).

A autora então interpôs novo agravo de instrumento e o Relator
“deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal para que o magistrado a quo, designasse em 48 horas data para audiência de conciliação, nos termos do art. 104-A e seguintes do CDC.”
(ID 92583640).

A magistrada designou a audiência de conciliação para o dia 15/09/2022 (ID 92579238), porém, antes que fosse realizada, declinou da competência para processar o feito, por entender que a discussão é eminentemente civil (ID 93431065, sendo o processo redistribuído para a 4ª Vara Cível de Feitos Gerais.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

A demanda em questão é uma Ação de Limitação de Descontos e Repactuação de Dívidas ajuizada por VALDITE APARECIDA HEINZEN contra o Banco DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO BMG S/A, ITAÚ UNIBANCO S/A e BANCO DO BRASIL S/A visando discutir os contratos convencionados.

O art. 1º, I, §§ 1º e 2º, do Provimento nº 04/2008/CM, do Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso, definiu que a Vara Especializada de Direito Bancário tem competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos às causas decorrentes de operações realizadas por Instituições Financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central. Confira-se:

“Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.

§ 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.

§ 2º. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor”.

Portanto, a competência é da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário para processar e julgar o processo.

Para ilustrar:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE A 2ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO E A 3ª VARA CÍVEL, AMBAS DA COMARCA DE CUIABÁ – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – “SUPERENDIVIDAMENTO” – INCIDÊNCIA DO ART. 1º, INCISO I, §§ 1º E 2º, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – PRECEDENTES DESTA TURMA – CONFLITO IMPROCEDENTE.

A competência para processar e julgar a ação que tem como objeto a revisão de cláusulas de financiamento para aquisição de veículo automotor, bem como de cartão de crédito mantido junto à Instituição Financeira subordinada à fiscalização do Banco Central é da Vara Especializada em Direito Bancário, por se tratar de matéria eminentemente com conteúdo financeiro (art. 1º, I e §1º, do Provimento nº. 004/2008/CM).

(N.U 1003349-45.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 07/07/2022)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE A VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO E A 11ª VARA CÍVEL, AMBAS DA COMARCA DE CUIABÁ –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS POR SUPERENDIVIDAMENTO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, INCISO I, §§ 1º E 2º, DO PROVIMENTO 004/2008/CM
– PRECEDENTES DESTA CORTE – CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – ARGUIÇÃO PROCEDENTE.

Coaduno meu entendimento ao do douto Procurador de Justiça no sentido de que a matéria tratada na referida ação envolve questões de competência das Varas Especializadas de Direito Bancário, por se tratar de revisão contratual de financiamento.”
(N.U 1010139-50.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 14/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019)

Isso posto, julgo procedente este Conflito para declarar a competência do
Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário Juízo da Comarca de Cuiabá para processar e julgar o processo n. 1017733-84.2022.8.11.0041.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022